Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0714604-30.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: HELIDA MOURA DE ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por HELIDA MOURA DE ARAÚJO, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Assevera que o reclamo preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que a tese da insurgência foi prequestionada. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EQUÍVOCO. AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou a impugnação ao cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. II - Cumpre ressaltar, de início, que o agravo em recurso especial, com previsão no art. 1.042 do CPC, é o único recurso cabível para desafiar decisão que inadmite o recurso com fulcro no art. 1.030, V, do mesmo estatuto processual. III - Porém, conforme relatado, a parte não interpôs o mencionado agravo, tendo apresentado, equivocadamente, agravo interno, o qual, de fato, não é cabível. IV - Ainda insatisfeita, interpõe novo recurso, o qual não é possível conhecer, em razão de o direito de recorrer ter se exaurido com a interposição do primeiro recurso, ficando o segundo reclamo prejudicado pela preclusão consumativa. É da nossa jurisprudência: (AgInt no AREsp n. 968.396/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/4/2017) V - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto para desafiar a decisão que inadmitiu o segundo recurso, também não é possível seu conhecimento, em razão do vício que macula o recurso que lhe deu origem. VI - Por fim, ressalte-se que é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.857.915/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/5/2020. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.338.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 54476975. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026